Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-13.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDUTA TÍPICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro autoriza que a constatação da embriaguez do condutor seja obtida não só pela prova técnica, mas também por outros meios em direito admitidos, tal como a prova testemunhal que ateste a existência de sinais indicadores da alteração da capacidade psicomotora.
2. O período de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir deve considerar alguns parâmetros, como a natureza do crime, os critérios utilizados na estipulação da pena privativa de liberdade e a própria elasticidade do prazo do art. 293 do CTB.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.